Tribunal: STF
Processo: ARE 1200445
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AGENTE POLÍTICO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA EM LEI LOCAL ASSENTADA PELA CORTE DE ORIGEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por Ângelo Tadeu Viana Pereira e Outro, objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. AGENTES POLÍTICOS. RECEBIMENTO DO 13º SALÁRIO. MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO. AUSÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. RESSARCIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 
    I - Em se tratando de ação civil pública, aplica-se analogicamente a Lei n.º 4.717/65 e, por conseguinte, deve-se proceder ao reexame da sentença mesmo em caso de procedência parcial do pleito inicial. 
    II - A teor da orientação do c. Tribunal da Cidadania, impõe-se reconhecer que, inexistindo legislação municipal que autorize ao agente político o recebimento do décimo terceiro salário, como no caso do Município de Pedro Leopoldo, deve ser feita a devolução aos cofres municipais da quantia ilegalmente percebida, porquanto, caracterizada a lesão ao erário.
    V. V.:
    APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO – AGENTE POLÍTICO – PRESCRIÇÃO. 
    1. A ação de ressarcimento ao erário não é imprescritível, pois obedece ao regramento previsto nas normas de direito público, estabelecendo-se em 5 (cinco) anos a partir do evento, por aplicação do art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932.
    APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO – DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – SECRETÁRIO MUNICIPAL – AGENTE POLÍTICO – CARGO EM COMISSÃO. 
    1. O Secretário Municipal é agente político ocupante de cargo de provimento em comissão e seu direito ao recebimento do décimo terceiro subsídio está assegurado na Constituição Federal, como direito social do trabalhador, extensivo ao servidor público.” (Doc. 2, p. 285)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 2, p. 385).
    Nas razões do apelo extremo, a parte agravante sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 7º, VIII, 29, V, 37, X e § 5º, e 39, § 3º e § 4º, da Constituição Federal (Doc. 2, p. 497-507).
    O Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 2, p. 559-565).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que seria extemporâneo, porquanto interposto antes do trânsito em julgado da parte não unânime do acórdão que reformou a sentença em sede de apelação, contra a qual caberia a interposição embargos infringentes pela parte prejudicada (Doc. 3, p. 6-11).
    Afastado o óbice da extemporaneidade do recurso extraordinário, determinei a devolução do feito à origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral – Tema 484, RE 650.898, Rel. Min. Marco Aurélio e Tema 897, RE 852.475, Rel. Min. Alexandre de Moraes (Doc. 10).
    O Tribunal a quo julgou prejudicado o recurso em relação ao Tema 897 da Repercussão Geral e, quanto à possibilidade de recebimento de décimo terceiro por agentes políticos sem a devida lei municipal autorizativa, determinou o retorno dos autos a esta Corte (Doc. 18, p. 92-98).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou tese de repercussão geral no sentido de que o regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:
    “Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle. Regime de subsídio. Verba de representação, 13º salário e terço constitucional de férias. 
    1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes.
    2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual.
    3. A ‘verba de representação’ impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio.
    4. Recurso parcialmente provido.” (RE 650.898, Redator para o acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 24/8/2017, Tema 484 da Repercussão Geral)
    Nada obstante, o Tribunal de origem consignou que não há lei municipal prevendo o pagamento de décimo terceiro salário aos agentes políticos do município.
    Assim, acolher a pretensão da parte agravante e divergir do entendimento firmado pelo acórdão recorrido, no presente caso, demandaria a análise da legislação infraconstitucional local, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal, além de atrair o óbice da Súmula 280 do STF, de seguinte teor: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:
    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. 
    1. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da nulidade do julgamento dos embargos de declaração opostos na instância de origem, por suposta deficiência de sua fundamentação.
    2. A jurisprudência desta Casa consolidou-se no sentido de que a contribuição previdenciária pode incidir sobre a gratificação natalina. Contudo, no caso dos autos, a Corte de origem limitou-se a decidir que não há previsão, na legislação paraense, para tal cobrança. Não houve, pois, o enfrentamento de qualquer matéria constitucional, o que inviabiliza o exame do recurso extraordinário (Súmula STF nº 280).
    3. Agravo regimental improvido." (RE 264.986-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 8/4/2005)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE POLÍTICO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA EM LEI LOCAL ASSENTADA PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.096.906-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 7/5/2018)
    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre a Súmula 280 desta Corte:
    “A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 138)
    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente